Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA DE SEGURANÇA. FALHA NO SERVIÇO DE MONITORAMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – CAUSA COMPLEXA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquele referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
3. O autor relata que contratou sistema de segurança da ré para monitorar estabelecimento comercial e que estava incluído notificação de eventual invasão da loja. Em 31.05.2021, um indivíduo arrombou o portão da frente do estabelecimento, adentrou o local e furtou diversos objetos, mas não houve qualquer comunicação ao autor. Após informar ao recorrido sobre o fato, um técnico compareceu à loja e constatou que o aparelho de monitoramento estava quebrado. Desse modo, assevera que houve falha na prestação do serviço, uma vez que o aparelho estava danificado e não notificou a invasão da loja (ID 32336073).
4. O réu arguiu preliminar de necessidade de perícia técnica para aferir se houve falha na prestação do serviço. No mérito, afirmou que os aparelhos de monitoramento e os serviços contratados pelo autor foram instalados em locais diversos daquele que houve a violação da loja. Desse modo, o sensor magnético foi instalado no depósito e não na porta de entrada do comércio, que foi o ponto de acesso. Esclareceu que o invasor usou roupa térmica que impedia a verificação da invasão e que todos os produtos funcionavam corretamente, não havendo falha na prestação do serviço (ID 32336108).
5. O juiz acolheu a preliminar de complexidade da causa suscitada pelo réu e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/1995 (ID 32336624). O autor interpôs o presente recurso inominado pleiteando, com a aplicação da causa madura, o provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a ré a devolver o valor pago pelos serviços contratados (R$ 3.507,00), bem como ao pagamento pelos prejuízos materiais (R$ 5.000,00) e morais (R$ 10.000,00) suportados (ID 32336629).
6. É incontroverso que o autor contratou serviço de monitoramento fornecido pela ré (ID 32336077) e, posteriormente, a porta da frente do estabelecimento comercial foi invadida (ID 32336084), não havendo notificação quanto a esse fato. Entretanto, o contrato registra que empresa instalou sensor magnético na porta do depósito, não na porta da entrada da loja (fls. 4 – ID 32336077). Quanto ao aparelho que foi trocado por um técnico da empresa ré, verifica-se que não restou comprovado o mal funcionamento do aparelho pelas provas acostadas aos autos. Desse modo, constata-se a necessidade de perícia técnica para atestar possível falha nos aparelhos de segurança fornecidos pela ré, bem como se a disposição do aparato de monitoramento que estava no interior do estabelecimento comercial possibilitava detectar o indivíduo que invadiu o local.
7. Assim, ante a ausência de outras provas capazes de elucidar a questão, as regras de experiência comum não se mostram suficientes para substituir parecer de profissional capacitado. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do ar. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.